Tribunal: TJMT
Processo: 1014146-83.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014146-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), CYPRIANO ALVES CAVASSA - CPF: 063.571.051-04 (APELADO), SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA - CPF: 453.736.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORTE DO DEVEDOR ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUCESSÃO PROCESSUAL.

IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo ajuizada devido à inadimplência do réu, com o objetivo de apreender o veículo dado em garantia de um contrato de financiamento. A sentença foi extinta com fundamento no art. 485, IV, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelante sustenta que a morte do devedor não extingue o contrato e requer a habilitação dos herdeiros ou
do inventariante no processo para o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em:

(
i) Definir se a morte do devedor fiduciário antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão extingue a ação;

(
ii
) Estabelecer se é possível a continuidade da ação com a habilitação dos herdeiros ou inventariante no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição do devedor em mora é um requisito imprescindível para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, conforme a Súmula 72 do STJ, e, no caso, a notificação extrajudicial foi enviada após o falecimento do devedor, tornando-a ineficaz.

O falecimento do devedor antes da propositura da ação afasta a possibilidade de constituição em mora válida, tornando a Ação de Busca e Apreensão improcedente, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Não é viável a sucessão processual quando o falecimento do réu ocorre antes do ajuizamento da demanda, pois a ausência de capacidade do "de cujus" impede a continuidade do feito, sem a devida habilitação dos herdeiros ou do inventariante.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, é a medida cabível, conforme a jurisprudência consolidada, que não permite o prosseguimento da ação em face de falecimento anterior ao ajuizamento da demanda, sem o devido inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O falecimento do devedor fiduciário antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão impossibilita a constituição regular de mora, sendo insuficiente a notificação extrajudicial enviada após o óbito.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, é devida quando a ação é proposta após o falecimento do devedor, sem a habilitação dos herdeiros ou do inventariante.

A sucessão processual não é admissível antes do ajuizamento da demanda, em virtude da falta de capacidade do de cujus para ser parte no processo.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta com amparo no art. 485,
IV, do CPC
, com
a
condenação d
a
autor
a

ao pagamento
das custas processuais
e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado
da
causa
.

A
apelante
sustenta
que ingressou com a ação devido à inadimplência do réu, com o objetivo de apreender o veículo dado em garantia do contrato de financiamento.

Argumenta que
a morte do devedor
fiduciante
não extingue o contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, cabendo aos herdeiros responderem pela dívida.

Alega, ainda, que o juízo de primeira instância deveria ter determinado a habilitação da viúva ou do inventariante, ao invés de extinguir o processo.

Pede a reforma da sentença para
que os herdeiros ou inventariante do de cujus sejam habilitados no processo, permitindo o prosseguimento
do feito.

Contrarrazões no I
d
272119863
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Quanto à eficácia da notificação para a

constituição
do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema 1132, nos repetitivos
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS, nestes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

No caso concreto,
a notificação para efeito de constituição em mora do devedor fiduciário
é ineficaz, uma vez que realizada
depois do seu óbito
.

A
Súmula
acima transcrita estabelece
que se
trata
de
condição essencial da Ação de Busca e Apreensão
e também
de procedibilidade, e deve
se
dar no momento da propositura
da lide
.

Além disso, o falecimento do devedor antes
do ajuizamento da Ação
afasta a incidência do
Tema
1132
do STJ
,
pois
,
embora a notificação extrajudicial tenha sido envia
da para o endereço indicado no C
ontrato,
o ato não tem
eficácia
, visto que não preenchidos os
requisitos deconstituiçãoválida e regular do processo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/
2015 NÃO CONFIGURADA
. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CARACTERIZADA. FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2.
A Corte estadual julgou conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ao apontar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo inviável presumir a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor
fiduciante
.

3.
Agravo interno improvido”
.
(
AgInt
no
REsp
n. 2.051.261/AC, relator Min
.

Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julga
mento
em 17
-4-2023,
DJe
de 19-4-
2023, sem destaque no original)
.

Desta
Câmara
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ÓBITO DO DEVEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA LIDE E DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL – SÚMULA 72 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é
pressuposto
de constituição válida e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária”.
(N.U 1004231-86.2022.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024
)

Ademais, não se justifica a regularização do polo passivo, pois o devedor fiduciário faleceu antes da propositura da demanda e não consta
i
nventário nos autos, sendo que os herdeiros não foram constituídos em mora nem há protesto válido contra eles.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SUCESSÃO
PROCESSUAL .
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CAPACIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
N .
83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A sucessão processual não pode ser adotada quando o falecimento do réu acontece antes do ajuizamento da demanda, devendo o feito ser extinto, sem resolução
do mérito, haja vista a ausência de capacidade de o "de cujus" ser parte e, obviamente, ser acionado
judicialmente .
Precedentes.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ
) .
3.
Agravo interno a que se nega provimento”
.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1711641 MG 2016/0237351-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/11/2019)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e

majoro a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025